Tribunal: STF
Processo: ARE 1528195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — Mandado de segurança — ITBI — Imóveis transmitidos em integralização de capital social — Art. 156, 8 2º, I, da Constituição Federal — Valor venal superior ao valor do acréscimo de capital social — Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento — Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 — Momento da ocorrência do fato gerador — Matéria devolvida a este E. Tribunal nos termos do artigo 1.013, § 2º, CPC — Fato gerador que se dá com o efetivo registro — Sentença parcialmente reformada nesse ponto — RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 156, § 2º, I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia cinge-se à extensão da regra da não incidência do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, especificamente nos casos, como o atual, em que o valor venal dos imóveis integralizados é superior ao valor do capital social (ou do acréscimo do capital social) da pessoa jurídica. [...]



    Em regra, a transferência da propriedade de bens imóveis, realizada em integralização de capital social de sociedade não dedicada à compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis não sofre a incidência do ITBI, como se depreende do dispositivo supracitado: [...]



    Integralizar o capital social de uma sociedade é o mesmo que pagá-lo. Todo pagamento, por sua vez, é o pagamento de um preço. E o preço do capital social é aquele estipulado no contrato social (seja como conferência inicial, seja como acréscimo posterior), nem mais, nem menos.



    Consequentemente, o excedente da integralização do capital social não integra esse mesmo capital social. Constitui uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações aos ativos e passivos da sociedade; e, nesse sentido, não está acobertado pela regra da não incidência do ITBI do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Recentemente, a matéria foi objeto de deliberação pelo Plenário do STF, que, no julgamento do RE 796.376/SC, Tema 796 da Repercussão Geral, decidiu o seguinte: [...]



    Ademais, afaste-se a alegação de que a sociedade poderia livremente optar por acrescer o seu capital social levando em conta o valor venal dos imóveis integralizados ou tão somente o seu valor contábil. Ora, a forma como a sociedade decide aumentar o seu capital social, ou o valor desse acréscimo, é, evidentemente, questão que diz respeito apenas à pessoa jurídica. Outra coisa é a forma de calcular o valor devido a título de ITBI, incidente, em todos os casos, sobre o valor venal dos imóveis cuja propriedade é transmitida. Desta feita, se a sociedade decide aumentar o seu capital social levando em consideração o valor venal dos imóveis integralizados ou apenas o seu valor contábil, isso importa para o Fisco, que calcula o ITBI, sempre, sobre o valor venal dos imóveis transmitidos. Se, portanto, o valor venal é superior ao valor acrescido ao capital social da empresa, o imposto incide sobre a diferença, conforme fundamentação supra.



    Outrossim, destaca-se que todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência. Esta é absoluta em relação à integralização de capital social, mas, evidentemente, até o limite quantitativo desta, dado, por sua vez, pela magnitude do capital social. Tudo o que excede esse limite não é mais conferência de patrimônio em integralização de capital social, mas formação de capital de reserva. Não cabe às partes decidir o que é uma coisa ou outra, mas algo é integralização de capital social ou formação de capital de reserva dependendo de se excede ou não a magnitude do capital social (ou, conforme o caso, de seu acréscimo, sempre quantitativamente limitado).



    Desta forma, reconhece-se o direito da apelada à imunidade pleiteada, unicamente, porém, quanto à parte do valor venal dos imóveis integralizados equivalente ao valor acrescido do capital social da empresa. Sobre o restante, o ITBI é devido.



    Nesse contexto, tendo em vista que se entende cabível a cobrança do ITBI, deve-se analisar o momento da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 1.013, § 2º, do CPC.



    Com efeito, apenas a data da transmissão da propriedade ou outro direito real sobre imóvel, perfectibilizada com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, constitui hipótese de incidência do ITBI, não se prestando, para tal, a mera formalização de negócio jurídico tendente à integralização do imóvel como capital social da apelada. [...]



    Desta feita, reforma-se em parte a r. sentença para conceder parcialmente a segurança a fim de desobrigar a impetrante de “efetuar indevidamente o pagamento do imposto municipal como condição para realizar o registro no RGI do título translativo da propriedade”, ressalvando-se a imunidade apenas quanto à parte do valor venal dos imóveis integralizados equivalente ao valor acrescido ao capital social da empresa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente